Tribunal: TJDFT
Processo: 0751970-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. TEMA 1170 STF. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. A pretensão do agravante é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de considerar a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF).
2. Em 23/09/2021, o Supremo Tribunal Federal incluiu na sistemática da repercussão geral o Tema no 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-ES. Na oportunidade, foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.
3. Muito embora essa aparente divergência, o próprio STF estabeleceu a similitude e interpenetração dos temas. A esse respeito: “Em que pese esse julgado tenha circunscrito o tema de transcendência somente aos juros moratórios, a tese a ser porventura firmada abrangerá a matéria ora debatida, isto é, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810” (ARE 1311556 AgR-segundo-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022).
4. Assim, em 12/12/2023, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema no 1170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e determinou a aplicação do índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. Foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
5. No caso concreto, portanto, por estarem presentes as mesmas razões, independentemente da data que a r. sentença exequenda transitou em julgado, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E.
6. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, e a partir desta data a Taxa SELIC.